Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-81.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, como a confissão do acusado e os prints de mensagens anexados aos autos em que o acusado anuncia mal injusto e grave à vítima.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.

4. Recurso conhecido e desprovido.